Tribunal: TJES
Processo: 5020235-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020235-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: M. E. D. R. B.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÍNDROME NEFRÓTICA CÓRTICO-DEPENDENTE. CICLOSPORINA. REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO JÁ UTILIZADO COM ÊXITO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDOS MÉDICOS. RISCO DE INTERRUPÇÃO ABRUPTA DA IMUNOSSUPRESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. TEMA 6 DO STF. TEMA 1234 DO STF. DIRETRIZES ATENDIDAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT-JUS QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM EXIGÊNCIA BUROCRÁTICA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em pedido de medida de proteção, determinou o fornecimento do medicamento Ciclosporina 100mg/mL, solução oral, à menor M. E. D. R. B., no prazo de 48 horas, sob multa diária, para continuidade de tratamento de síndrome nefrótica córtico-dependente após alta hospitalar. O agravante sustentou inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF, ausência de parecer do NAT-Jus, falta de prova da imprescindibilidade do fármaco e da incapacidade financeira da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o fornecimento judicial da Ciclosporina observa, em sede de cognição sumária, as diretrizes fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234; (iii) determinar se a ausência de parecer do NAT-Jus impede o deferimento da medida; (iv) definir se a recusa administrativa e a alegação de substituto terapêutico afastam a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e a decisão agravada identifica esses requisitos com base em laudos médicos que demonstram que a menor apresenta síndrome nefrótica córtico-dependente, com risco de efeitos adversos graves pelo uso prolongado de corticosteroides, além de indicar que a Ciclosporina vinha sendo utilizada com êxito durante a internação hospitalar.

4. O perigo de dano decorre da gravidade da enfermidade, do risco de recaídas clínicas em caso de interrupção abrupta da imunossupressão e da impossibilidade financeira da família de arcar com o medicamento, o que autoriza a atuação judicial protetiva com fundamento no art. 98, I, do ECA.

5. As alegações do agravante não afastam a probabilidade do direito, porque a documentação médica sustenta a imprescindibilidade do fármaco, a Ciclosporina possui registro na Anvisa, as diretrizes dos Temas 6 e 1234 do STF foram atendidas em cognição sumária e a ausência de parecer do NAT-Jus não impede a concessão da medida quando há prova médica suficiente nos autos.

6. A tese de existência de substituto terapêutico no SUS não prospera, porque a recusa administrativa se fundou na ausência de biópsia renal, procedimento clinicamente desaconselhado no caso concreto, e não na oferta de alternativa terapêutica eficaz, de modo que a exigência burocrática inaplicável evidencia omissão indevida do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento pode ser mantida quando laudos médicos demonstram a necessidade clínica do tratamento, o risco concreto de agravamento do quadro e a incapacidade financeira da família.

2. A ausência de parecer do NAT-Jus não impede o deferimento da tutela de urgência quando há prova médica suficiente nos autos.

3. A recusa administrativa fundada em exigência burocrática inaplicável ao caso concreto não afasta o dever estatal de assegurar a continuidade do tratamento indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; ECA, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471, Tema 6 da repercussão geral; STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234 da repercussão geral; TJES, Agravo de Instrumento nº 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020235-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: M. E. D. R. B.

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha que, nos autos de pedido de medida de proteção, determinou ao Estado o fornecimento do medicamento Ciclosporina 100mg/mL, solução oral, à menor Maria Eduarda dos Reis Brasil, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

O agravante alega que a decisão desconsidera os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral. Sustenta que o medicamento foi prescrito fora das diretrizes do SUS, sem comprovação técnica da sua eficácia, segurança ou imprescindibilidade. Alega ainda ausência de manifestação do NAT-Jus, que reputa obrigatória, e inexistência de prova quanto à incapacidade financeira da parte beneficiária. Defende que a tutela imposta compromete a gestão pública e os critérios de equidade do SUS.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A decisão agravada fundamentou-se de maneira adequada e suficiente nos pressupostos da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC, identificando com precisão o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base em laudos médicos anexados à petição inicial, o Juízo de origem reconheceu que a menor apresenta síndrome nefrótica córtico-dependente, com risco de efeitos adversos graves relacionados ao uso prolongado de corticosteroides, e que a Ciclosporina, apesar de não fornecida administrativamente, vinha sendo utilizada com êxito durante a internação hospitalar da paciente no HIMABA.

A omissão do Estado no fornecimento da medicação, essencial à continuidade do tratamento após a alta, autoriza a atuação protetiva judicial com fundamento no art. 98, I, do ECA.

O risco de dano irreparável está evidente na própria natureza da enfermidade, no risco de recaídas clínicas em caso de interrupção abrupta da imunossupressão e na impossibilidade financeira da família da menor em arcar com o medicamento — circunstância documentalmente comprovada.

As alegações do agravante quanto à ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento não se sustentam à luz dos documentos anexos aos autos.

Embora o agravante invoque o Tema 6 (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243), ambos do STF, as diretrizes ali fixadas foram atendidas no caso concreto.

A Ciclosporina possui registro na Anvisa e consta como uma das alternativas imunossupressoras reconhecidas no tratamento de formas corticodependentes da síndrome nefrótica, sendo inclusive mencionada como tal no próprio site da Conitec, que destaca sua utilização no SUS. Mais ainda, conforme notícia publicada em 09 de outubro de 2025 (Portaria SECTICS/MS nº 79/2025), o Ministério da Saúde incorporou ao SUS os fármacos Micofenolato de Mofetila e de Sódio para a mesma condição clínica, ampliando as opções terapêuticas no PCDT da síndrome nefrótica primária.

Essa atualização normativa reforça a gravidade da enfermidade e o reconhecimento da necessidade de terapias imunossupressoras específicas — entre as quais a Ciclosporina permanece como uma das opções de primeira linha até a efetiva implementação da nova diretriz.

No que tange à alegação de ausência de oitiva do NAT-Jus, ressalte-se que a jurisprudência reconhece que a análise judicial não se limita à existência de parecer técnico, sobretudo quando presentes provas médicas diretas e consistentes nos autos, podendo haver pareceres suplementares durante a instrução do feito.

Destaco que argumento de que haveria substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS não prospera, pois a recusa administrativa baseou-se na ausência de biópsia renal, procedimento clinicamente desaconselhado no caso concreto.

A negativa administrativa, portanto, não teve por fundamento a existência de alternativa terapêutica disponível e eficaz, mas um requisito burocrático inaplicável ao caso, revelando omissão indevida do Poder Público.

Por fim, embora não seja a hipótese, eis que os requisitos legais e jurisprudenciais se viram preenchidos no presente caso, importante ressaltar que a medida ora combatida possui dois requisitos apenas, probabilidade do direito e perigo da demora que, insofismavelmente estão presente, conforme exposto.

Com isso, deve-se lembrar que os requisitos eleitos pelas teses vinculantes, ainda que não evidenciados completamente em sede embrionária, não têm o condão de impedir o deferimento da tutela de urgência (probabilidade e perigo), mas devem ser objeto de instrução, cuja sentença sim tem o dever de verificar o integral preenchimento dos pressupostos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.